Tribunal: TJSP
Processo: 1001365-31.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista – Acidente típico – Lesão em punho esquerdo – Demanda do autor visando ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a aposentadoria por invalidez – Cerceamento de defesa não caracterizado – Nulidade da sentença não configurada - Laudo conclusivo não combatido por outra prova técnico-científica – Perícia judicial que atesta para a presença de redução

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista – Acidente típico – Lesão em punho esquerdo – Demanda do autor visando ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a aposentadoria por invalidez – Cerceamento de defesa não caracterizado – Nulidade da sentença não configurada - Laudo conclusivo não combatido por outra prova técnico-científica – Perícia judicial que atesta para a presença de redução parcial e permanente da capacidade laborativa - Sentença de procedência concessória de auxílio acidente de 50% sobre o salário de benefício, a partir da alta médica e demais consectários – Apelação do autor com objetivo exclusivo de obtenção de aposentadoria por invalidez acidentária, refutando o benefício concedido na r. sentença de primeiro grau – Redução da capacidade laboral, parcial e permanente caracterizada pelos elementos dos autos, cujas provas foram produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa e não foi desconstituído ou abalado pela autoria – Inadmissibilidade, in casu, da concessão do benefício acidentário de aposentadoria por invalidez pleiteado – Flexibilização do pedido inviabilizada no caso concreto - Aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum - Sentença sujeita ao reexame necessário - Apelo do autor improvido e provido o recurso oficial para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a improcedência dos pedidos veiculados na inicial - Prejudicado o exame do mérito do recurso voluntário autárquico.